Tribunal: TJDFT
Processo: 0003125-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TORTURA DE IDOSA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VÍTIMA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. É imprescindível quando se trata de nulidade relativa, como a alegada pela Defesa no seu recurso, a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

2. O pedido de absolvição se mostra inviável quando, à luz do conjunto fático probatório existente nos autos, não houver dúvida quanto à ocorrência de crime.

3. O contexto fático demonstra que o réu maltratou a vítima idosa no âmbito doméstico e familiar, expondo a perigo a sua integridade e saúde, física e psíquica, submetendo-a a condições, no mínimo, degradantes e humilhantes.

4. No crime de tortura o elemento subjetivo não é apenas maltratar, é muito além, o de causar dor ou sofrimento intenso com o objetivo de punir, e não há nos autos comprovação de que o réu tinha esse dolo específico de maltratar a vítima, razão pela qual mister uma nova classificação dos fatos, não como crime de tortura; e sim de maus-tratos contra pessoa idosa.

5. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso do réu.